Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-92.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO. MERA MANDATÁRIA. SEM RESPONSABILIDADE DE GESTÃO. SEM DOCUMENTOS A SEREM EXIBIDOS. SEM HONORÁRIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de produção antecipada de provas, a qual judicial extinguiu o processo com base no artigo 485, VI, combinado com o art. 382, §4o, do CPC, devido à ausência dos documentos requisitados. Sem custas ou honorários advocatícios, a teor do art. 88 do CPC. 1.1. Nesta sede recursal, a autora requer a reforma da sentença, argumentando que os réus têm a obrigação de fornecer a documentação solicitada, com base no artigo 400 do CPC, e pleitea a adoção de medidas coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial.
2. O art. 381 do CPC estabelece que a ação de produção antecipada de provas será admitida nos casos nos quais: “I) Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II) A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III) O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. 2.1. Observa-se que a pretensão da autora se fundamenta na alegação de má administração financeira por parte das empresas apeladas e da síndica do condomínio. No entanto, resta claro dos autos que as apeladas atuaram como meras mandatárias do condomínio, exercendo suas funções como prestadoras de serviços de assessoria administrativa, sem assumir qualquer responsabilidade direta pela gestão financeira ou pela aprovação das contas da síndica. 2.2. A apresentação de uma lista de inadimplentes pelo período solicitado é irrelevante, porquanto os valores das cotas já teriam sido adiantados e disponibilizados ao condomínio, não havendo impacto financeiro direto pela inadimplência que justificasse a necessidade de sua exibição. A eventual cobrança dos condôminos inadimplentes pelas empresas apeladas tampouco teria o condão de aumentar as receitas do condomínio, porquanto os montantes já haviam sido antecipados. Finalmente, a aprovação das contas da gestão da síndica é de competência exclusiva dos condôminos e, eventualmente, do próprio conselho fiscal, não sendo uma responsabilidade das apeladas, as quais não possuem poder de decisão nesse processo.
3. A ação de produção antecipada de provas, nos termos do artigo 381 do CPC, visa preservar provas essenciais que correm o risco de se perder. No presente caso, não há demonstração de que os documentos solicitados são indispensáveis para o esclarecimento das questões levantadas pela autora, uma vez que as apeladas não são responsáveis pela gestão financeira direta do condomínio. 3.1. Precedente: “(...) na forma do art. 382 do CPC, o autor deve apresentar, na petição inicial da ação autônoma de produção antecipada de provas, razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e menção precisa dos fatos sobre os quais a prova há de recair. (...)” (07230187420238070020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 11/9/2024).
4. Considerando o caráter de jurisdição voluntária da ação de produção antecipada de provas, não há sucumbência e, consequentemente, não há fixação de honorários.
5. Recurso improvido.